Tribunal: TJES
Processo: 5000443-56.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO MARTINS ROSA CORDEIRO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. LICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal na qual foi condenado pelos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se são nulas as provas obtidas a partir de abordagem realizada por guardas municipais em atividade de policiamento ostensivo; (ii) estabelecer se houve erro grosseiro na dosimetria da pena, diante do afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado com base em ação penal em curso; e (iii) determinar se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não configuradas no caso concreto.

4. A atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo, é constitucional, conforme tese firmada pelo STF no Tema 656 da repercussão geral, vedado apenas o exercício de atividades de polícia judiciária.

5. A abordagem e a busca pessoal foram legitimadas pela existência de fundada suspeita, diante da visualização de indivíduos armados em via pública e da denúncia de comercialização de entorpecentes, afastando a alegação de nulidade das provas.

6. A análise aprofundada da licitude da prova demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se baseou exclusivamente em ação penal em curso, mas em fundamentação concreta relacionada à dedicação do paciente a atividades criminosas.

8. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que assegurada a adequação da custódia cautelar ao regime imposto na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. É constitucional a atuação da Guarda Municipal em ações de policiamento ostensivo e comunitário, respeitados os limites do art. 144 da Constituição Federal.

2. A fundada suspeita legitima a busca pessoal realizada por guardas municipais, afastando a nulidade das provas obtidas.

3. O afastamento do tráfico privilegiado é válido quando fundamentado em circunstâncias concretas que demonstrem dedicação a atividades criminosas, ainda que haja referência acessória a registros penais não definitivos.

4. A prisão preventiva pode ser mantida após sentença condenatória com fixação de regime semiaberto, desde que compatibilizada com o regime imposto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 8º, e art. 129, VII; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 35 e 40, IV e VI; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 656 da Repercussão Geral; STJ, RHC nº 225.086/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.554.869/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 975.896/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.027.239/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO MARTINS ROSA CORDEIRO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5036852-18.2025.8.08.0048.

As impetrantes alegam, em breve síntese: i) a nulidade das provas obtidas decorrentes da atuação da guarda municipal em típica função de policiamento ostensivo; ii) a existência de “erro grosseiro” na dosimetria da pena, uma vez que a autoridade coatora teria negado ao paciente a aplicação do tráfico privilegiado com base em ação penal em curso e iii) a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Pugnam, assim, pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente.

Ao final, requerem a concessão definitiva da ordem para determinar o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, a anulação da sentença condenatória ou, ainda, a colocação do paciente em unidade prisional compatível com o regime fixado em sentença.

Decisão de ID nº 17793037 deferindo, em parte, o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17858523).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17940995) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO MARTINS ROSA CORDEIRO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5036852-18.2025.8.08.0048.

As impetrantes alegam, em breve síntese: i) a nulidade das provas obtidas decorrentes da atuação da guarda municipal em típica função de policiamento ostensivo; ii) a existência de “erro grosseiro” na dosimetria da pena, uma vez que a autoridade coatora teria negado ao paciente a aplicação do tráfico privilegiado com base em ação penal em curso e iii) a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Pugnam, assim, pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente.

Ao final, requerem a concessão definitiva da ordem para determinar o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, a anulação da sentença condenatória ou, ainda, a colocação do paciente em unidade prisional compatível com o regime fixado em sentença.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como cediço, o “
trancamento da ação penal, somente é possível, na via estreita do habeas corpus ou do seu respectivo recurso ordinário em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva
” (RHC n. 225.086/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

No caso, as impetrantes sustentam o pedido de trancamento da ação penal, sob o argumento de que a Guarda Municipal de Serra/ES teria atuado fora de suas competências, na realização de efetivo patrulhamento ostensivo, de modo que todas as provas decorrentes da abordagem seriam nulas.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, todas da Lei de Drogas e do art. 244-B do ECA.

Narra a peça acusatória que, no dia 4 de outubro de 2025, no bairro Balneário de Carapebus, Serra/ES, guardas municipais receberam uma denúncia anônima sobre indivíduos armados comercializando entorpecentes, motivo pelo qual se dirigiram até o local, quando visualizaram o acusado na companhia de dois adolescentes, portando armas de fogo de modo ostensivo.

Durante a abordagem, um dos adolescentes chegou a apontar uma arma contra os agentes, que reagiram com um disparo de advertência para conter a agressão e efetuar a prisão e apreensão do grupo.

Após busca pessoal, os agentes lograram apreender na posse do paciente 311 pinos de cocaína (aprox. 530g), 140 pedras de crack (aprox. 50g), 17 munições calibre 380, um celular Apple e R$ 70,00 e com os adolescentes apreenderam duas pistolas 9mm (marcas Sarsilmaz e CZ), cinco carregadores, 42 munições calibre 9mm e 198 buchas de maconha.

A despeito dos argumentos defensivos, saliento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 656 de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que: “
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário
, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional
”.

Além do mais, a abordagem realizada pelos guardas municipais decorreu de fundada suspeita, uma vez que visualizaram indivíduos portando arma de fogo em via pública e se utilizando de comunicação em tempo real para monitorar a presença das forças de segurança pública, justificando, assim, a realização de busca pessoal, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 5. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
6. No caso, a busca pessoal foi legitimada pela fundada suspeita, configurada pela fuga do agravante ao avistar a Guarda Municipal, dispensando uma sacola com entorpecentes.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 656, fixou a tese de que "é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário (...)".
8. A quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas justificam a aplicação do tráfico privilegiado em grau intermediário, conforme entendimento consolidado de que esses fatores podem modular a fração de redução, desde que não utilizados na primeira fase da dosimetria, como na hipótese. 9. A menoridade relativa deve ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não podendo reduzir a sanção abaixo do mínimo legal cominado ao delito, conforme o disposto na Súmula n. 231, STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo improvido. (AgRg no AREsp n. 2.554.869/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

De toda sorte, a análise da alegada nulidade demanda amplo reanálise de fatos e provas, incompatível com a via estreita do
writ
.

Prosseguindo na análise das teses arguidas, as impetrantes afirmam ainda que teria havido “erro grosseiro” na dosimetria da pena, sob o argumento de que a autoridade coatora teria negado a aplicação do tráfico privilegiado com base em ação penal em curso.

Como se infere da sentença recorrida - a qual sequer foi juntada aos autos do presente
writ
, a autoridade coatora julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei de Drogas à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a autoridade coatora fundamentou o seguinte (grifei):

O pleito defensivo de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não comporta acolhimento no caso concreto, porquanto ausentes os requisitos legais exigidos para a sua incidência, notadamente aqueles de natureza subjetiva, relacionados à não dedicação do agente a atividades criminosas e à inexistência de integração, ainda que informal, em contexto de criminalidade organizada.

Com efeito, o chamado tráfico privilegiado constitui benefício de aplicação excepcional, condicionado à demonstração cumulativa de que o agente seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Embora o réu seja tecnicamente primário para fins de reincidência, tal circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a incidência da minorante, impondo-se a análise do contexto fático-probatório e da vida pregressa do acusado, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, a dinâmica delitiva revela atuação que extrapola, em muito, a figura do traficante eventual ou de reduzida ofensividade. O acusado foi preso em companhia de dois adolescentes, os quais atuavam ostensivamente armados, evidenciando divisão de tarefas e estrutura minimamente organizada para a prática do narcotráfico. Enquanto os menores exerciam a função de vigilância armada do ponto, o réu mantinha consigo expressiva quantidade de drogas e munições, o que demonstra sua inserção consciente e voluntária em engrenagem criminosa dotada de organização e periculosidade acentuadas.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos reforçam essa conclusão. Foram localizadas 198 unidades de maconha, totalizando 912,5g; 140 pedras de crack, com massa de 58,8g; e 311 pinos de cocaína, perfazendo 525,6g, todas embaladas de forma individualizada e prontas para comercialização. Trata-se de acervo incompatível com a figura do pequeno traficante ocasional, revelando nítida destinação mercantil e elevada capacidade de difusão das substâncias ilícitas no meio social.

Some-se a isso o contexto de extrema gravidade da empreitada criminosa, marcada pelo emprego de armas de fogo de uso restrito, consubstanciadas em duas pistolas calibre 9mm, acompanhadas de 59 munições, além de cinco carregadores, evidenciando a utilização do aparato bélico como instrumento de intimidação difusa e de proteção da atividade ilícita. A presença de dois aparelhos celulares, utilizados para comunicação em tempo real, bem como a apreensão de valores em espécie, ainda que de pequena monta, corroboram a conclusão de que o tráfico se desenvolvia de maneira estruturada e funcional.

Não bastasse, os registros penais do acusado afastam, de modo contundente, qualquer presunção de eventualidade ou ingenuidade na conduta. Consta que BRUNO ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, referente a fato ocorrido em 09/05/2024, nos autos do processo nº 0001067-17.2024.8.08.0048 (onde JÁ FOI BENEFICIADO com a causa de redução de pena do §4º), além de responder a ação penal em curso pelo crime de receptação, processo nº 0016027-80.2021.8.08.0048. Tais circunstâncias revelam envolvimento reiterado com a criminalidade patrimonial e com o narcotráfico, evidenciando dedicação habitual a atividades ilícitas, o que, por expressa vedação legal, impede o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, ainda que o réu não seja reincidente em sentido técnico, o conjunto probatório demonstra que sua atuação não se deu de forma episódica ou isolada, mas inserida em contexto criminoso estruturado, com divisão de funções, emprego de adolescentes, utilização de armas de fogo e expressivo volume de drogas, circunstâncias que revelam dedicação a atividades criminosas e elevada periculosidade social. Por tais razões, mostra-se juridicamente inviável a aplicação do tráfico privilegiado, devendo a pena ser fixada sem a incidência da causa especial de diminuição, em estrita observância aos critérios legais e à finalidade preventiva e retributiva da sanção penal.

De fato, o STJ possui entendimento vinculante (Tema nº 1.139) no sentido de que ações penais em curso não podem obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob pena de malferimento ao princípio da presunção de inocência.

Ocorre que, conforme se verifica dos excertos acima transcritos, o afastamento do tráfico privilegiado não se deu tão somente com base em uma ação penal em curso, mas sim com base nas circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram a dedicação do paciente a atividades criminosas.

Em outras palavras, ainda que a autoridade coatora tenha feito remissão aos registros criminais do réu não definitivos, também apresentou fundamentação robusta e idônea para afastamento da benesse, calcada, principalmente, na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, armas de fogo, munições, etc.

Tal fundamentação vai ao encontro da jurisprudência do STJ, que “
mantém o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições
”.(AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Assim, na via estreita do
writ
, não vislumbro o alegado “erro grosseiro” no processo dosimétrico, ressaltando-se que tais matérias devem ser objeto de análise mais aprofundada no recurso de apelação.

Por fim, as impetrantes afirmam que a sentença “
ao mesmo tempo em que fixa o regime semiaberto, nega ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo-o segregado em regime fechado”
.

Saliento que a jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva ainda que haja a fixação do regime inicial semiaberto, contudo, deve haver a compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial fixado.

No caso, em consulta ao Sistema INFOPEN, consta que o paciente ainda se encontra em unidade prisional destinada aos presos provisórios, embora a autoridade coatora já tenha determinado a expedição de guia de execução provisória.

Assim, deve haver a imediata transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime fixado, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXADO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINADA A ADEQUAÇÃO NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO QUE NÃO É ABSOLUTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
6. "A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto." (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)
7. Como bem consignado pelo colegiado de origem, no "que se refere à alegação de nulidade pela sentença ter sido proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução, registre-se que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, admitindo exceções reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência, como nos casos de promoção, remoção ou afastamento justificado, inexistindo qualquer prejuízo demonstrado à ampla defesa ou ao contraditório". A negativa do direito de recorrer em liberdade está fundamentada em um conjunto robusto de provas, que corroboram a materialidade e autoria do delito, assim como os requisitos autorizadores da medida cautelar, não havendo ofensa ao princípio da correlação. 8. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 1.027.239/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.)

Ante todo o exposto,
CONCEDO
,
EM PARTE
, a ordem, tão somente para determinar a compatibilização da prisão preventiva com o regime fixado em sentença (semiaberto).

Encerrado o julgamento,
OFICIE-SE
a autoridade coatora para imediato cumprimento.

É como voto.